Tribunal: TJES
Processo: 0026464-15.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026464-15.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROCON ES e outros

APELADO: POSTO CHEGADA LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELO NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE QUE HAVIA SIDO EXCLUÍDA DA LIDE. PRECLUSÃO DA QUESTÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA DO PROCON/ES QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) No caso, a apelação cível foi interposta pelo Estado do Espírito Santo, parte que havia sido excluída da lide anteriormente por intermédio de decisão contra a qual não fora apresentado recurso, com a inclusão da autarquia Procon/ES no polo passivo, tornando preclusa a questão afeta à sua ilegitimidade do Ente Público Estadual. 2) Não há como confundir a personalidade jurídica do Estado do Espírito Santo com aquela titularizada pelo Procon/ES, entidade integrante da Administração Pública Estadual indireta, dotada de personalidade jurídica própria. 3) A situação vertente não pode ser compreendida como mero erro material, considerando sobretudo a circunstância alhures mencionada, na qual o Estado efetivamente participou da demanda e posteriormente foi excluído, motivo pelo qual o recurso por ele interposto carece de legitimidade, pressuposto de admissibilidade recursal cuja ausência não se traduz em vício sanável. 4) Recurso de conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuida-se de agravo interno interposto pelo
PROCON/ES
em face da decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, dada sua ilegitimidade recursal, assim como não conheceu da remessa necessária.

Em suas razões, o Agravante
PROCON/ES
aduz, em suma, que houve mero erro material na petição recursal, apresentada em nome do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
visto que na peça deveria ser indicada a autarquia ora Agravante como recorrente.

Pois bem.

Sem maiores delongas, consigno que não vislumbro razões para alterar o entendimento externado na decisão ora recorrida, máxime porque o caso vertente não se trata de mero erro material, mas da constatação da ausência do pressuposto de admissibilidade recursal atinente à ilegitimidade recursal, nos termos que passo a expor.

Rememoro que se trata a presente demanda de ação declaratória de inexistência de débito originalmente proposta por
POSTO CHEGADA LTDA.
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

No decorrer da ação, após a deflagração da fase instrutória, o Juízo
a quo
vislumbrou a ilegitimidade passiva
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
razão pela qual determinou a intimação da parte autora, ora Agravada, para manifestação (decisão à fl. 360).

Não obstante os protestos da Agravada, que defendia a manutenção do polo passivo da demanda na forma proposta (fls. 361/363), foi proferida a decisão anexada à fl. 365 do caderno processual, a qual reconheceu a ilegitimidade do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
determinando, outrossim, a retificação do polo passivo. Confira-se, visto que oportuno, a integralidade do citado
decisum:

“
Compulsado os autos, verifica-se que falta um dos elementos essenciais para o prosseguimento da ação: a legitimidade ad causam.

Nota-se que a demanda foi proposta em desfavor ao ESTADO DO ESPIRITO SANTO, todavia, o auto infracional objeto da discussão foi lavrado pelo PROCON/ES.

Intimado para apresentar o contraditório (fls. 361/363), o Requerente POSTO CHEGADA LTDA alegou que: a) o PROCON é um órgão público sem personalidade jurídica e que, portanto, não pode figurar sozinho no polo passivo. b) a ilegitimidade do ESTADO DO ESPIRITO SANTO foi verificada de forma tardia, não devendo ser considerada.

Pois bem.

Ao tratar sobre a legitimidade ad causam, Fredie Didier Jr., na obra "Curso de Direito Processual Civil" (17a edição, volume 1, página 343, Editora Jus Podivrn, Salvador, 2015), ensina o seguinte:

A todos é garantido o direito constitucional de provocar a atividade jurisdicional. Mas ninguém está autorizado a levar a juízo, de modo eficaz, toda e qualquer pretensão, relacionada a qualquer objeto litigioso. Impõe-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que será discutida.

Logo, se observa que a legitimidade se faz presente quando há um liame entre o autor, o réu e os fatos trazidos a discussão no processo judicial. Uma breve leitura a inicial é suficiente para se verificar que a insatisfação do requerente diz respeito ao PROCON.

No que tange ao PROCON, o mesmo pode ser parte do processo, figurando tanto no polo ativo quanto no polo passivo.

Sobre a legitimidade do PROCON/ES, tem-se que ele é uma autarquia, ou seja, é uma pessoa jurídica de direito público, logo, tem personalidade jurídica e pode figurar sozinho no polo passivo.

No que diz respeito a identificação tardia da ilegitimidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, tem-se que a legitimidade, por ser um pressuposto processual, é considerada matéria de ordem pública, logo, pode ser alegada a qualquer tempo e de ofício pelo órgão julgador.

Diante do exposto, retifique o polo passivo da demanda, para que nela passe a constar o PROCON-ES.

Diligencie-se.”

Sendo assim, depois de nova intimação, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, a parte autora requereu a retificação do polo passivo; decerto que, realizada a providência, o processo retomou seu curso,
com a exclusão do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

da lide
e a citação do
PROCON ES
para apresentação de contestação e os demais atos processuais contínuos.

Sobreleva ainda destacar, do que já fora mencionado, que o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
foi devidamente intimado da decisão de fl. 365, como se depreende do termo de remessa à fl. 366, mas não interpôs nenhum recurso em face daquela.

Desta feita, evidente que se operou a preclusão acerca desta matéria, qual seja, a exclusão do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
do polo passivo da demanda, porquanto não manejou o recurso adequado à época, isto é, o recurso de agravo de instrumento (art. 1015, VII, CPC).

Ressalto que tal entendimento não destoa daquele que se observa na jurisprudência,
exempli gratia
:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EXCLUI PARTE DA LIDE. PRECLUSÃO. DANOS MORAIS DECORRENTES DE EXCESSO EM CONTEXTO DE AGRESSÕES MÚTUAS. NECESSIDADE DE SOPESAR CONDUTA DE TODAS AS PARTES ENVOLVIDAS.
Decisão versando sobre exclusão de litisconsorte é agravável, de modo que deve ser devolvida à época de sua prolação, não se tratando de hipótese que permita recorribilidade diferida via apelação.
Quando indenização por dano moral em contexto de agressões mútuas decorre de excesso praticado por uma das partes, necessário considerar, para atenuar o valor da compensação pecuniária, conduta da parte adversa que tenha dado ensejo ao conflito que resultou na violência. (TJMG; APCV 0229738-26.2012.8.13.0702; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos; Julg. 13/10/2022; DJEMG 18/10/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. CONDOMÍNIO IRREGULAR. EXCLUSÃO DE PARTE DO POLO PASSIVO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). INCUMBÊNCIA NÃO SUPRIDA. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A decisão que exclui litisconsorte do processo é passível de impugnação por agravo de instrumento, conforme prevê o art. 1.015, inc. VII, do CPC. No caso de a parte interessada não interpor o referido recurso, nas hipóteses previstas pela legislação processual no tempo e modo próprios, ocorre a preclusão.

[...] (TJDF; APC 00049.84-78.2016.8.07.0007; Ac. 140.7388; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas Filho; Julg. 10/03/2022; Publ. PJe 24/03/2022)

[...]

Exclusão de litisconsorte que deveria ter sido atacado por agravo de instrumento. Preclusão.

[...] (TJSP; AC 1004030-39.2017.8.26.0625; Ac. 15332819; Taubaté; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alcides Leopoldo; Julg. 20/01/2022; DJESP 08/02/2022; Pág. 1653)

Nesse contexto, preclusa a discussão sobre a exclusão do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
desta lide, resta patente a sua ilegitimidade para apelar, eis que, quando prolatada a sentença, já não era mais parte neste processo.

Sublinho que a situação vertente não pode ser compreendida como mero erro material, considerando sobretudo a circunstância alhures mencionada, na qual o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
efetivamente participou da demanda e posteriormente foi excluído, motivo pelo qual o recurso por ele interposto carece de legitimidade recursal, pressuposto cuja ausência não se traduz em vício sanável.

Convém ainda dizer que o entendimento ora adotado possui respaldo na jurisprudência pátria, senão vejamos julgado proferido pelo egrégio TJMG em situação semelhante, envolvendo o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO - RECURSO APRESENTADO POR QUEM NÃO É PARTE NA AÇÃO E NÃO TEVE A ESFERA JURÍDICA ATINGIDA PELA SENTENÇA - ILEGITIMIDADE RECURSAL - ERRO MATERIAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO - INAPLICABILIDADE AO CASO - REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO VÍCIO - INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 10, 932, PARÁGRAFO ÚNICO E 933 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO. - De acordo com o artigo 996 do Código de Processo Civil, "o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica" -
No caso, o IPSEMG, que aparece como recorrente na apelação, não tem legitimidade recursal, já que a ação foi proposta por um servidor contra o DEER/MG e a sentença não atingiu sua esfera jurídica - Não há como falar em erro material, se a identificação da parte recorrente, inclusive no pedido do recurso, se deu com o nome do IPSEMG e não do DEER/MG
- O princípio da primazia da decisão de mérito não pode ser utilizado como forma de se desconsiderar os requisitos impostos nos artigos 996 e 1.010, inciso I, do Código de Processo Civil -
Não incide o disposto nos artigos 10, 932, parágrafo único, e 933, do Código de Processo Civil, quando o caso envolver vício objetivo, não passível de correção, relativo a requisito de admissibilidade recursal.
(TJ-MG - AGT: 10000211893839002 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 03/02/2022, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2022)

No mesmo caminhar, trago à baila outros arestos, também envolvendo órgãos e entidades administrativas:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO INTERPOSTO PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE POR AUSÊNCIA LEGITIMIDADE RECURSAL.
DEMANDA PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. SENTENÇA PROFERIDA EM FACE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.
APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

ILEGITIMIDADE RECURSAL EVIDENCIADA. PESSOA JURÍDICA DIVERSA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RN - AC: 08073891720138200001, Relator: EXPEDITO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 06/06/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
Apelação interposta por autarquia completamente estranha ao processo. Inteligência dos arts. 17, 18 e 485, VI, todos do CPC. Impossibilidade em se conhecer o recurso de apelação, porquanto inquestionável a ilegitimidade recursal. Apelação não conhecida. Decisão ratificada. Agravo não provido
. (TJ-SP - AGT: 10049070820168260077 SP 1004907-08.2016.8.26.0077, Relator: Coimbra Schmidt, Data de Julgamento: 27/08/2019, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/08/2019)

EMENTA:
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO INTERPOSTA POR PESSOA ESTRANHA À LIDE - ERRO MATERIAL - INEXISTÊNCIA - ILEGITIMIDADE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO.
- É inviável que se considere como mero erro material recurso apresentado por pessoa totalmente estranha à lide, que não possui qualquer relação com o direito discutido no processo, restando caracterizada, sim, a ilegitimidade recursal, que implica no não conhecimento do recurso. (TJ-MG - AGT: 10000200233898002 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 18/06/2020, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2020)

Merece registro, nesse aspecto, que não há como confundir a personalidade jurídica do Ente Público Estadual com aquela titularizada pelo
PROCON/ES,
entidade integrante da Administração Pública Estadual indireta, dotada de personalidade jurídica própria.

Com efeito, a ilegitimidade recursal do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
impôs o não conhecimento do recurso de apelação por intermédio da decisão agravada, conclusão que aqui sustento.

Ante o exposto, conheço do agravo interno interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/11/2023 às 16:55:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48270107112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR